Tribunal: TJPA
Processo: 0000136-49.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000136-49.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RIO NEGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA, LUCIANO REGIS DE ARAUJO LIMA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Prescrição. Ausência de citação. Inaplicabilidade da súmula 106 do STJ. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão em ação de cobrança, sob o fundamento de que a citação não foi realizada no prazo legal. O apelante alega que não restaria configurada a prescrição intercorrente, no caso.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão, em face da ausência de citação válida no prazo legal, bem como a responsabilidade pela demora na efetivação do ato citatório.

III.

Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão monitória se consumou, uma vez que não houve citação válida da ré. A demora na citação decorreu de inércia do autor, que não se desincumbiu do ônus de requerer a busca do endereço da ré ou requerer citação por edital, após frustradas as tentativas de citação no endereço inicialmente indicado. O mero ajuizamento da ação e a prolação do despacho citatório não interrompem a prescrição, sendo imprescindível a citação válida para tal efeito, nos termos do artigo 240 do CPC/15 c/c art. 202 do Código Civil.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, Art. 240, §§ 1º e 2º; CC. Arts. 1

Art. 202, I, e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 27/05/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL SA nos autos da Ação de Cobrança que move contra LUCIANO REGIS DE ARAUJO LIMA FILHO e RIO NEGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA, inconformado com a sentença que pronunciou a prescrição dos créditos discutidos.

Na origem, em 03/12/2012, o apelante ajuizou ação visando à recuperação de crédito decorrente de título descrito na exordial, tendo o Juízo
a quo
decidido pelo reconhecimento da prescrição com fundamento na ausência de citação válida dentro do prazo legal, com a seguinte parte dispositiva:

No caso em exame o termo inicial para contagem do prazo prescricional iniciou-se 16/08/2015, data do vencimento da obrigação pactuada. Porém, como já exposto, não se operou a interrupção do prazo ante a não citação dos requeridos.

Pelo exposto, estando patente a ocorrência do instituto da prescrição, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do Autor e com base no art. 487, II do Código de Processo Civil, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes, se houver, pela parte autora, devendo ser intimada para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Recolhidas as custas, arquivem-se os autos.

(...)

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação alegando, em síntese, que não houve prescrição, pois a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo legal e que não houve inércia do credor que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente. Argumenta que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, seria necessária a suspensão do feito com fundamento no art. 921 do CPC, o que não ocorreu no caso em análise. Afirma que o Banco do Brasil não foi intimado pessoalmente para promover as diligências eventualmente desatendidas, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Requer a reforma do julgado com o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão do direito do autor/apelante para a recuperação de crédito por meio de Ação de Cobrança.

No caso em apreço, o juízo de 1º grau reconheceu a ocorrência da prescrição em razão de a autor não ter se desincumbido do ônus de promover a citação da parte requerida, permanecendo inerte por prazo superior ao previsto para o exercício do direito de ação, em demora que não pode ser imputada ao serviço judiciário.

Aduz o apelante/autor que a decisão merece ser reformada face a não ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela, considerando que sequer foi determinada a suspensão do feito, com base no artigo 921, §1º do CPC e que o processo não ficou paralisado por desídia do requerente.

O caso não merece maiores delongas. Entendo que razão não assiste ao apelante, na medida em que a sua pretensão se encontra evidentemente prescrita. Vejamos.

Defende o apelante que não teria ocorrido a prescrição intercorrente, no caso. Ocorre que, diversamente do alegado, o magistrado de origem reconheceu a prescrição originária da pretensão, na medida em que o mero ajuizamento da ação e a prolação do despacho citatório não tem o condão de interromper a prescrição, sendo necessária a citação válida para tanto, nos termos do artigo 240 do CPC/15 c/c art. 202 do Código Civil, transcritos
in verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (grifos nossos)

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
;

Na hipótese dos autos, a ação de cobrança foi proposta em 2012, na qual se objetivou a cobrança de dívidas com vencimento em 14/05/2010, sendo que a citação válida não ocorreu até a presente data, ou seja, aproximadamente quinze anos após os vencimentos das dívidas, por demora que não se pode imputar ao poder judiciário, considerando a manifesta desídia do autor na condução dos autos.

De fato, de análise dos autos, verifica-se que a demora na citação decorreu exclusivamente pela desídia da parte autora, que mesmo diante das infrutíferas tentativas de citação da parte requerida nos endereços indicados, não requereu a busca do endereço do réu em cadastros ou sistemas nacionais, ou a citação editalícia, antes do decurso do prazo prescricional. Cabia a parte autora requerer providências efetivas para viabilizar a citação da parte requerida em menor tempo, visto que não se apresenta aceitável a demora de mais de 12 (doze) anos para que seja promovida a citação

No caso em apreço, portanto, não tendo sido promovida a citação válida, sem que a demora possa ser imputada aos mecanismos da justiça nos termos da súmula 106 do STJ, é evidente a não ocorrência da interrupção da prescrição da pretensão do autor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021) (grifos nossos)

Feitas estas considerações e constatando que inexistiu a interrupção da prescrição alegada pelo apelante, inegável que a presente ação de cobrança, na qual não foi procedida a citação, mesmo tendo decorrido aproximadamente quinze anos do vencimento dos títulos, se encontra prescrita, como ressaltado pelo magistrado de origem, não merecendo acolhida os argumentos do apelante de inocorrência da prescrição.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025